Tribunal: TJMT
Processo: 0058821-03.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0058821-03.2014.811.0041
RECORRENTE: JAIME DE FIGUEIREDO NETO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIME DE FIGUEIREDO NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 42424460):
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRANSITO. CARONA EM VEÍCULO LOCADO PELO ESTADO E CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PISTA MOLHADA/ESCORREGADIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR REJEITADOS. NEXO CAUSAL NA CONDUTA DO MOTORISTA, NO ACIDENTE E DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL, CUSTEIO DE TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMANDA. INVERSÃO DA SUCUMBENCIA. APELO PROVIDO.
1. Estabelece o §6o do artigo 37 da Constituição Federal, que: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
2. Restou incontroverso nos autos que o acidente de trânsito aconteceu, com carro locado pelo governo, conduzido por servidor público estadual, no qual se encontrava presente o autor da ação.
3. A pista molhada/escorregadia não pode ser considerada como excludente de responsabilidade, pois não é causa estranha ao transito, nem imprevisível, tão pouco inevitável. Caso fortuito ou força maior não configurados.
4. Competia ao condutor do veículo tomar todos os cuidados necessários para evitar a perda de controle e, consequentemente acidente.
5. Encontra-se caracterizada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, e o dever de indenizar, pois presente o nexo de causalidade na conduta do motorista, que ensejou o acidente e consequentes danos suportados pelo autor.
6. Os artigos 949 e 950 do Código Civil garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão mensal e custeio das despesas de tratamento, inclusive as futuras.
7. Incontestável que o acidente causou impacto na vida intima e profissional da vítima, devendo esta ser reparada pelos danos morais decorrentes do sinistro em questão. (N.U 0058821-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração, sob Id. 46282460, decidiu-se, in verbis (Id. 55837472):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRANSITO. REFORMA PARA PROCEDENCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL E VALOR FIXADO. MERO INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO QUANTO O NÃO CABIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL. COMPROVANTES DAS DESPESAS DE TRATAMENTO NÃO JUNTADOS NOS AUTOS (ARTIGO 434, CPC). NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PARTE AUTORA NÃO ESPECIFICOU PROVAS (ART.373, I, CPC). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. No acórdão constou claramente que a responsabilidade é objetiva (art.37, § 6°, CF) e não é caso excludente da responsabilidade, pois o evento danoso não é originário de caso fortuito, força maior ou qualquer outra excludente legal. Constou ainda que os parâmetros utilizados para fixação do dano moral.
2. Por outro lado, correta as alegações do ESTADO no tocante ao não cabimento das indenizações por danos materiais e pensão mensal, considerando que não foram juntados nos autos nenhum comprovante dos gastos referentes ao ressarcimento, e que essa incumbência era inteiramente da parte interessada (art.434, CPC), e que apesar de intimado, o autor não manifestou sobre as provas que poderia produzir (ID Num. 5057546), concordando assim com o julgamento antecipado da lide, e incorrendo em preclusão quanto a produção de prova pericial, imprescindível para aferir se houve redução da capacidade laborativa e atual estado de saúde.
3. Constatadas as omissões e contradições, ACOLHE-SE PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir os vícios e complementar o acórdão, excluindo as condenações ao ressarcimento de despesas medicas e de tratamento pretéritas e futuras (itens “a” e “b”) e pagamento de pensão mensal (item “c”), mantendo apenas a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, com juros desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), e índices conforme tema 810/STF. (N.U 0058821-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)
Alega violação ao artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal e Súmulas 37 e 387 do STJ, uma vez que estaria comprovada a ocorrência de danos morais, materiais e estéticos, sendo possível cumular o pedido de reparação, alega ainda violação ao artigo 950 do Código Civil, dado que o recorrido deveria ser condenado ao pagamento de pensão vitalícia ao recorrente, requerendo em sede recursal, a realização de perícia técnica, por fim alega que é necessária a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais, sem mencionar qual dispositivo de lei federal teria sido violado.
Recurso tempestivo (Id. 59715494).
Contrarrazões sob Id. 67220993.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 518 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.
282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ.
2. Ainda que assim não fosse, não há como conhecer do recurso especial interposto sem que a matéria que se pretende analisar haja sido prequestionada perante o Tribunal de origem, por incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para atender esse requisito, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pela Corte local, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade as Súmulas 37 e 387 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 950 do Código Civil, em que a parte recorrente alega que o recorrido deveria ser condenado ao pagamento de pensão vitalícia ao recorrente, requerendo em sede recursal, a realização de perícia técnica, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que
“(...) No que tange ao pedido de pensionamento, apesar da alegada diminuição da capacidade laborativa do requerente, da análise pormenorizada dos autos, não se vislumbram elementos suficientes ao deferimento do pleito.
Apesar de intimado para tanto, o autor/apelante/embargado não manifestou sobre as provas que poderia produzir (ID Num. 5057546), concordando assim com o julgamento antecipado da lide, e incorrendo em preclusão quanto a produção de prova pericial, imprescindível para aferir se houve redução da capacidade laborativa e atual estado de saúde.
Inobstante a declaração médica inserta ao ID Num.5057533 ateste que o acidentado apresentou várias lesões por conta do acidente, para que pudesse ser reconhecido o direito a pensão mensal por incapacidade deveria ter sido realizada a perícia médica judicial, com participação das duas partes litigantes, e prova esse constitutiva de direito do autor (art.373, I, CPC).” (Id. 55837472).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de pedido de produção de prova no momento adequado, o que afasta a responsabilidade civil do recorrido.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF, com relação à alegação de necessidade de se aumentar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em favor do recorrente.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV